Tribunal: TJDFT
Processo: 0002610-50.1992.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. IPC DE MARÇO DE 1990. REPOSIÇÃO SALARIAL. DIREITO RECONHECIDO NA AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ABRIL A JULHO/1990. PEDIDOS INTENTADOS PELO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA TOTAL. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODOS PARCIALMENTE DISTINTOS. SENTENÇA CASSADA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.

1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A omissão hábil a justificar a integração do acórdão é aquela relativa a tema que, devolvido para reexame do Tribunal, deixou de ser apreciado por ocasião do julgamento do recurso, ao passo que a contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.

3. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.